Tribunal: STF
Processo: HC 197195
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
INQUÉRITO POLICIAL – AUTOS – DEFESA – ACESSO – VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal dos Crimes Dolosos Contra Vida e Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia/GO recebeu denúncia contra o paciente e corréus, e converteu em preventiva, no processo-crime nº 5612023-58.2020.8.09.0051, a prisão temporária de Nei Castelli, ocorrida em 17 de novembro de 2020, ante o crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), por duas vezes, do Código Penal. Assentou materialidade, aludindo a exames cadavéricos e laudo por morte violenta. Reportando-se a dados obtidos mediante investigações realizadas pela Polícia – inquérito nº 285/2020 –, destacou indícios de ser o mandante dos crimes. Referiu-se a mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp, por meio das quais a vítima Marcus, advogado, disse do receio de atuar em processo de reintegração de posse contra os interesses da família do paciente. Ressaltou interrogatório do corréu Cosme, no qual declarou ter sido indagado, pelo paciente, se conhecia alguém para "cobrar dívidas", ocasião em que mencionou o corréu Pedro Henrique. Salientou indispensável a custódia para garantir a ordem pública. Realçou a periculosidade e a gravidade dos crimes, premeditado por grupo de pessoas e praticado no interior do escritório profissional das vítimas, sendo Marcus Aprigio Chaves atingido por 3 disparos de arma de fogo – 2 na região craniana e 1 na região nasal – e Frank Alessandro Carvalhaes de Assis por 1 projétil no tórax. Concluiu pelo risco de fuga do paciente, sublinhando poderio econômico e ressaltando que, ao ser preso em outra cidade, portava R$ 34.000,00 em espécie.
    Em 11 de dezembro de 2020, indeferiu pedido de acesso à íntegra dos autos de medida cautelar de interceptação telefônica – nº 5541542-70.2020.8.09.0051 –, assinalando irrelevante o material obtido, ante a inexistência de informações úteis à solução do caso. Determinou à autoridade policial responsável pelas investigações que disponibilizasse à defesa os dados de identificação de “Gabrielle”, suposta advogada citada no interrogatório da corré Hélica. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Vice-Presidente, no habeas corpus nº 640.940/GO, indeferiu pedido de implemento de liminar.
    Os impetrantes alegam ausentes os requisitos da custódia preventiva, dizendo-a fundamentada em argumentos genéricos. Afirmam não ser possível presumir que o paciente empreenderia fuga. Sustentam configurado constrangimento ilegal, levando em conta a negativa de acesso integral aos autos de medida cautelar de interceptação telefônica. Dizem disponibilizadas apenas peças processuais, sem referência aos áudios. Articulam com a falta de conhecimento do teor das conversas interceptadas. Evocam o verbete vinculante nº 14 da Súmula. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. Buscam acesso a todos os elementos existentes. No mérito, pretendem a confirmação da providência.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, aludiu à investigação realizada pela Polícia Civil, reveladora de indícios de ser o paciente o mandante dos crimes, dizendo-os premeditados por grupo de pessoas e praticados em interior do escritório profissional das vítimas, advogados, sendo atingidas por disparos de arma de fogo. Referiu-se a mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp, a depoimento de testemunhas e interrogatório de corréus, a indicarem motivação relacionada a disputa de posse de terras e temor da vítima Marcus em atuar contra os interesses da família do paciente. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida surgiu viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    O acesso, por advogado constituído, aos autos do inquérito ou de procedimento investigatório voltado à apuração da responsabilidade penal consubstancia prerrogativa do profissional credenciado, de modo que, mesmo estando a investigação sob sigilo, é inadequado negar-se à defesa o conhecimento dos elementos de convicção já documentados, ressalvados os relativos a diligências em andamento – verbete vinculante nº 14 da Súmula. O Juízo, deixando de justificar, sem reportar-se a qualquer diligência em andamento, validando a negativa de acesso à defesa do investigado, não o autorizou a consultar a íntegra das interceptações telefônicas e, dessa forma, inviabilizou o conhecimento dos dados contidos no processo. Cumpre assegurar ao advogado compulsar os autos, observada a ampla defesa. 
    3. Defiro parcialmente a liminar, para garantir aos advogados constituídos o acesso aos elementos de convicção incorporados ao inquérito nº 285/2020 e aos autos da medida cautelar nº 5541542-70.2020.8.09.0051, vinculados ao processo-crime nº 5578054-52.2020.8.09.0051, da Primeira Vara Criminal dos Crimes Dolosos Contra Vida e Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia/GO. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator